Tribunal: STF
Processo: HC 191858
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Fernando Agrela Araneo e outros, em favor de José Geraldo Casas Vilela, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 541.052.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado na Ação Penal n. 0002176-18.2017.4.03.6181, pela prática dos crimes tipificados no art. 312, caput, 313-A e 288, caput, c/c 69 e 71, todos do Código Penal (FATO 1); no art. 312, caput, 313-A e 288, caput, c/c 69 e 71, todos do Código Penal (FATO 2); no art. 312, caput, 313-A e 288, caput, c/c 69 e 71, todos do Código Penal (FATO 3).
    Em 18.5.2018, a denúncia foi recebida pelo Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de São Paulo. 
    Encerrada a instrução criminal, em 2.10.2018, abriu-se prazo para o requerimento de diligências complementares, na forma do art. 402 do Código de Processo Penal, ocasião em que a defesa do paciente requereu as seguintes diligências ao Juízo Federal de primeiro grau: 
    1)Acareação das testemunhas Elisângela das Graças Moreira, Jefferson Rodrigo Bassan, Jaqueline Arruda de Oliveira, Denis Tempo Ribeiro, Valéria Christina Laferra de Oliveira, Luiz Carlos Duarte, Daniel Passiri D’Almeida e Cleide Braz Faria dos Santos;
    2)Reinquirição da testemunha Tereza Setuko Miike;
    3)Expedição de ofício à Dersa e à Diagonal requerendo cópia integral dos dossiês formulados pela gerenciadora social;
    4)Expedição de ofício à Dersa e à Diagonal requerendo cópia integral dos relatórios síntese e relatórios fotográficos atinentes as invasões objeto da denúncia;
    5)Expedição de ofício à Dersa solicitando cópia da planilha provando o alto custo e prejuízo em face da paralisação das obras, mencionada pela testemunha Ermes da Silva;
    6)Expedição de ofício à Dersa requerendo cópia das fotos dos processos de reinvasão, conforme mencionado no depoimento de Ermes da Silva;
    7)Expedição de ofício à Dersa requerendo cópia das atas das reuniões semanais MAICADER;
    8)Realização das diligências requeridas em resposta à acusação pelo ora denunciado, quais sejam: i) acesso integral de todos os processos de reassentamento mencionados na denúncia e ii) perícia técnica no sistema de inserção de dados utilizados pela Dersa, no sentido de averiguar qual usuário foi responsável pela inserção dos cadastros tidos como suspeitos. 
    Os pedidos foram indeferidos pelo magistrado. 
    No STJ, a defesa insistiu na suposta ilegalidade da decisão que negou todos os pedidos formulados pela defesa, alegando cerceamento de defesa. O pleito foi negado pela Quinta Turma (eDOC 9).
    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite da ação penal originária de nº 0002176-18.2017.403.6181 até o julgamento do mérito do presente writ.
    No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, garantindo-se, assim, que sejam deferidas as diligências complementares formuladas pelo paciente após o término da instrução criminal. 
    É o relatório. Decido. 
    Não merece prosperar as alegações da defesa. 
    O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal,em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 
    Para melhor compreensão da controvérsia no caso concreto, observem-se trechos da decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau, ora impugnada: 
    I. Com fundamento no art. 400, § 1°, do CPP, indefiro integralmente os pedidos de produção complementar de provas manifestados pelo réu JOSÉ GERALDO CASAS VILELA por meio de sua defesa na peça juntada em 15/10/2018, tendo em vista o seguinte:
    a) resta preclusa a acareação entre as testemunhas ouvidas em audiências anteriores tendo em vista que o pedido não foi realizado logo após a produção destas provas, bem como, que é irrelevante para tal pedido (que deveria ser realizado no momento correto) se o posterior interrogatório de uma das rés foi contraditório com relação ao teor daqueles testemunhos, uma vez que réus não fazem acareações com testemunhas e sequer assumem compromisso de falar a verdade;
    b) não foram expostos quaisquer elementos para fundamentar o pedido de reinquirição da testemunha Tereza Miike por alegação de divergência entre depoimento e provas, sendo que não foram indicadas tais provas divergentes. Caso estas provas fossem anteriores ao depoimento, de pronto restaria precluso o pedido, uma vez que deveria ter sido realizado no mesmo momento da inquirição. Igualmente, por falta de fundamento, cumpre ser indeferido o pedido de perícia grafotécnica;
    c) igualmente resta precluso o pedido de requisição dossiês e relatórios integrais das empresas DERSA e DIAGONAL sob alegação de que tais documentos foram mencionados no testemunho de Elisângela das Graças, uma vez que a menção a tais documentos depreende-se dos autos desde antes do oferecimento da denúncia, não se tratando de informação originária das oitivas em juízo;
    d) outrossim, precluso o pedido de requisição de documento que serviria a "comprovar o alto custo e prejuízo em face da paralisação das obras", sendo ocaso de indeferimento seja porque tal documento poderia ter sido requerido antes, ou também por irrelevância, poiso valor deste documento não é maior do que o próprio testemunho colhido em Juízo e possivelmente, neste ponto,incontroverso;
    e) pela mesma razão, irrelevante e prejudicado o pedido de obtenção de "fotos dos processos de invasores", que em melhor intepretação do que disse a testemunha Ermes da Silva, trata-se de fotos das invasões ou das constantes invasões dos terrenosdas obras instruídas nos processos de desapropriação. Não há relevância diante da ausência de qualquer controvérsia sobre o conhecido fenômeno de ocupação de terrenos em São Paulo, que exija o reforço do testemunho com prova documental. Ademais, esta espécie de prova já consta dos autos, por exemplo, às fls. 1657-1707; 
    f) não deve ser acolhido, por falta de qualquer fundamento apresentado pela defesa, o pedido de cópia das atas de reuniões semanais do MAICADER, impedido a análise pelo Juízo da adequação ao momento processual;
    g) e por fim, indefiro os pedidos de acesso integral aos processos de reassentamento em razão de completa falta de fundamento diante da generalidade do pedido, bem como de perícia técnica no "sistema de inserção de dados utilizados pela Dersa, no sentido de averiguar qual usuário foi responsável pela inserção dos cadastros" pois tal pedido não foi sustentado por qualquer parecer técnico produzido pela parte requerente de maneira a evidenciar que esta diligência seria exequível ou que poderia alcançar o resultado pretendido, tratando-se meramente de pleito protelatório. (eDOC 9, p. 14-15) 
    Na hipótese, não está evidenciado defeito ou ausência de fundamentação na decisão, ao contrário, a magistrada procedeu à análise individualizada e pormenorizada dos pedidos formulados pela defesa, indicando os motivos do indeferimento.
    Também não se mostra razoável a alegação de que o requerimento decorreu de provas produzidas durante a instrução (pressuposto para a aplicação do art. 402 do CPP), porquanto ele foi formulado originariamente no bojo da resposta à acusação. Durante a instrução, a defesa apenas renovou o pedido já formulado. 
    Ademais, não há dúvidas de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)
    Cito precedentes da Corte sobre o tema:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    Constitucional e Processo Penal. Agravo regimental em RHC. crime de pornografia infantil (art. 241, caput, da Lei n. 8.069/90, com a redação dada pela Lei n. 10.764/03). Testemunha desconhecedora dos fatos e do réu. Indeferimento da oitiva. Decisão fundamentada (artigo 400, § 1º, do CPP): Testemunha habilitada em informática e/ou direito eletrônico. Oportunidade de juntada de documento pertinente a tais conhecimentos técnicos. Ausência de afronta à ampla defesa. Decisão monocrática que nega seguimento a pedido ou recurso em contrariedade com a jurisprudência do Tribunal (artigos 21, § 1º, e 192 do RISTF). Precedentes. 1. O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (RHC 126853 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS POR MEIO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. (HC 116989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. DECRETAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. LEI 9.296/1996. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (…) VII O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal. (RHC 120551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 
    Ante o exposto, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente